Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0708558-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA O paciente, preso em flagrante em 21.3.21, pelos crimes dos arts. 147, caput, 329, caput, 129, § 12, todos do CP (ameaça, resistência e lesão corporal contra policial militar), teve a prisão convertida em preventiva em 22.3.21, como garantia da ordem pública (ID 24291833). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. E as condições pessoais do paciente são favoráveis. É primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. E, se condenado, cumprirá pena em regime aberto. Consta no auto de prisão em flagrante que, em razão de provável crime de violência doméstica, policiais militares compareceram à residência do paciente. No local, esposa e filhas do paciente choravam intensamente e o paciente aparentava transtorno, com sinais claros de embriaguez. Os policiais ordenaram ao paciente que se afastasse com o fim de manter a segurança dos presentes. Em resposta, o paciente arremessou pedaço de madeira que atingiu a mão de um dos policiais e uma garrafa que atingiu o joelho esquerdo do mesmo policial. O paciente arremessou, também, uma faca de tamanho médio e um facão. Depois, pegou uma tesoura de jardinagem e correu para dentro da residência, tendo, posteriormente, arremessado em outro policial, lesionando a mão esquerda dele. Para contê-lo foi necessário utilizar espargidor de pimenta, disparo de arma de fogo e auxílio de outra equipe (ID 24291834). Nos autos principais, há mídia com fotografias das lesões aos policiais militares. E consta que foram apreendidos um facão enferrujado de, aproximadamente, 55 cm, tesoura de jardineiro, banco de madeira e faca de cozinha medindo, aproximadamente, 30 cm (autos n. 0700827-03.2021.8.07.0021 – IDs 86798067 e 86798072 a 86798074). A esposa do paciente, na delegacia, disse que houve discussão entre o paciente e sua filha e, acredita, que algum vizinho avisou a Polícia Militar. Confirmou que o paciente foi agressivo com os policiais militares e reconheceu os objetos apreendidos como sendo instrumentos de trabalho do paciente (ID 24291834, p. 5). A soma das penas máximas dos crimes de ameaça, resistência e lesão corporal em policiais militares (2 vezes) excede a 4 anos. E há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como está presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – lesão corporal com emprego de faca, facão e tesoura de jardinagem -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário, registra bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presentes um dos requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES